Tribunal: TJES
Processo: 5001780-41.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001780-41.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA PECANHA LOPES BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001780-41.2022.8.08.0026

RECTE.: ADRIANA PEÇANHA LOPES BARBOSA

RECDO.: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DE ENISNO DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 224/2018. RECURSO INOMINADO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerente ADRIANA PEÇANHA LOPES BARBOSA interpôs recurso inominado (ID. 6449881).

Verifica-se que o Requerido/recorrido MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES apresentou contrarrazões (ID. 6449885).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
6449881)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6449878), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Sem custas ou honorários.”

Trata-se de ação de Inclusão no Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério com tutela antecipada de urgência, sob argumento de que a autora exerce cargo de professora Mampa V e declara vício na publicidade da LC 224/2018, ao qual refere-se ao plano de carreira dos servidores do quadro de magistério, requerendo o seu enquadramento que não fora realizado no tempo estabelecido em lei.

Em suma, o magistrado de 1º grau rejeitou aos pedidos da exordial, fundamentando no sentido de que não se reconheceu qualquer mácula na publicidade da Lei Complementar, estando a falta de conhecimento de seu conteúdo atrelado a conduta inerte da autora e não do Município.

A Recorrente/requerente ADRIANA PEÇANHA LOPES BARBOSA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que em respeito ao Princípio da Publicidade é necessário que a administração pública faça uso de meios adequados para notificar os servidores afastados e que a recorrente é a única servidora atualmente no cargo de Professor Mampa V, recebendo valores inferiores aos demais professores, em razão da administração pública não a ter dado ciência do novo Plano de Cargos e Salários.

Em apertada síntese, a recorrente exerce cargo de Professora Mampa V na rede pública municipal de ensino, admitida em 07/08/2006. No período de 01/10/2008 a 31/12/2012 e 01/02/2013 a 17/08/2019, requereu licença não remunerada para tratar questões pessoais. Em 06/07/2018 foi publicada LC Municipal nº224, que instituiu a implementação, reorganização e gestão dos profissionais do magistério de educação básica municipal, e, para que o servidor pudesse se enquadrar a norma vigente, bastava requerer dentro do prazo de 60 dias a contar da publicação do edital. Salientou que a recorrente somente tomou ciência em 18/08/2019, no fim de sua licença e em 21/02/2022, requereu administrativamente que fosse enquadrada no Plano de Carreira dos Servidores do Magistério, instituído pela LC nº185/2014, todavia, a Procuradoria indeferiu o pedido.

Pois bem.

O Princípio da Publicidade possui caráter constitucional, encontrado seu texto no art. 37 na Carta Magna, tendo sua aplicação no âmbito da administração pública obrigatória, pautada em seguir à risca, de maneira exata e precisa, para fins de serem transparentes e aclarados na prática de seus atos, sendo pressuposto de eficácia e moralidade.

Posto isto, o diário oficial é uma das principais ferramentas de publicidade utilizado pela administração pública, isto é, são publicados atos, decretos e regulamentos expedidos pelos poderes legislativo, executivo e judiciário diariamente, sendo, portanto, umas das principais fonte para que indivíduos acessem e tomem ciência de todos os atos praticados pelo poder público.

A autora declara que foi admitida para exercer cargo de Professora em 2006, e, por conseguinte, detinha ciência de que seus vencimentos, abonos e férias, por exemplo, estava sobre égide de leis municipais, portanto, deduz-se que a recorrente conhecia como funcionava a publicidade das leis, não podendo alegar ausência de transparência do Município. Além de que, fora oportunizado a recorrente, na LC 224/2018 e Decreto nº 13.893/18, em que convocava os servidores para efetuarem mediante disposição para adotar o plano de carreira, tornando-se desnecessária intimação pessoal, entretanto, manteve-se inerte nesses dois momentos.

Ressalta-se que “o simples fato da servidora estar de licença e residindo em outra comarca, não ilide o caráter publicitário da lei, que ao seu tempo regeu de forma coerente seus efeitos no plano jurídico. Imperioso destacar que é de conhecimento geral que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, quando válidos seus efeitos (art. 3 da lei 4.657/42), e mais, sabe-se que eventuais vantagens ou suas desvantagens, aos servidores públicos, são concedidas por atos normativos em geral, não se podendo fazer de outra forma”, conforme bem pontuado pelo juízo primevo,
deste modo, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)